Tribunal: TJMT
Processo: 0002716-94.2014.8.11.0044
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002716-94.2014.8.11.0044
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDINEI LOURENCO FELIZ - CPF: 052.726.161-03 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDELAIR LOURENCO FELIZ - CPF: 045.698.581-63 (RECORRENTE), ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (ADVOGADO), FABRICIO JOSE ALONSO - CPF: 041.116.651-44 (VÍTIMA), EDINEI BARBOSA FERREIRA - CPF: 048.193.251-83 (VÍTIMA), IRINEU IRENO DE OLIVEIRA - CPF: 018.292.481-54 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TATIANE PEREIRA SANTANA - CPF: 708.985.611-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0002716-94.2014.8.11.0044

RECORRENTE: CLAUDINEI LOURENCO FELIZ, EDELAIR LOURENCO FELIZ

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL –
DO ACUSADO EDELAIR LOURENÇO FELIZ
–
PRELIMINAR
– INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL –
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADO – CABIMENTO –
DO RÉU CLAUDINEI LOURENÇO FELIZ
– AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
RECURSO DE CLAUDINEI PROVIDO, E RECURSO DE EDELAIR PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Descabe cogitar a inépcia da denúncia se a peça exordial preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, permitindo a compreensão do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, e imputando satisfatoriamente aos acusados conduta fática que se subsome ao delito de roubo triplamente majorado, a lhes permitir o pleno exercício dos direitos de defesa e de contraditório, os quais de fato foram amplamente exercitados no curso do processo, tornando-se inclusive esvaída a tese defensiva, ante a superveniência de sentença penal condenatória e diante da preclusão da matéria, não arguida em sede de alegações finais”
[TJMT, N.U 1006682-96.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 3/5/2023, Publicado no DJE 5/5/2023].

Ficando demonstrado – pelas provas coligidas ao longo da fase do
judicium accusationis
– que o agente não teve intenção de ceifar a vida da vítima, ou seja, que não agiu imbuído do
animus necandi
, a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesões corporais é medida de rigor, ficando a cargo do juízo de origem o exame da intensidade das lesões, com base nas provas colhidas nos autos da ação penal, a fim de se evitar a supressão de instância.

“‘Não basta que haja comprovação do fato e indícios suficientes de autoria para que se pronuncie o réu. É necessária a presença do
animus necandi
, ou seja, a intenção de matar para se demonstrar a ocorrência de crime doloso contra a vida. Na hipótese da inexistência desse elemento subjetivo, a medida a ser adotada deve ser a de desclassificação do tipo penal imputado ao réu. No caso em questão, não há elementos mínimos a indicar o ânimo homicida, remanescendo crime outro que não doloso contra a vida, razão pela qual deve ser reformada a sentença’ (TJRS, RESE n. 70059014761)”
[TJMT, RSE 151424/2014, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/3/2015, Publicado no DJE 16/3/2015].

Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do
in dubio pro societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida,
“devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
[Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].

“Não são quaisquer indícios que justificam a pronúncia, mas apenas aqueles suficientes que indiquem a probabilidade da participação do réu no fato descrito na denúncia (TJMT, RSE n. 96200/2014; TJRS, Emb. Inf. N. 70055390280)”
[TJMT, N.U 0013553-49.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0002716-94.2014.8.11.0044

RECORRENTE: CLAUDINEI LOURENCO FELIZ, EDELAIR LOURENCO FELIZ

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por Claudinei Lourenço Feliz e Edelair Lourenço Feliz, em face da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga, que os pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, inciso II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP [tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil – vítimas: Fabrício José Alonso e Irineu Ireno de Oliveira], submetendo-os a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa de Edelair Lourenço Feliz aduz, em preliminar, a inépcia da denúncia, argumentando que
“os fatos são narrados de forma muita genérica, sem individualizar a conduta”
.

No mérito, assinala que nunca teve a intenção de ceifar a vida de ninguém.

Consigna que
“ao tentar separar a briga entre Fabrício e Edinei levou uma forte pancada no olho que resultou sangramento e escurecimento de sua visão”
.

Assim, com o intuito de se defender da injusta agressão,
“sacou o canivete e realizou movimentos circulares à sua frente, sem um alvo específico ou vontade de acertar alguém”
.

Postula, ao final, sua despronúncia.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal leve.

Se, mantida a pronúncia, pede a exclusão da qualificadora.

O recorrente Claudinei Lourenço Feliz busca sua despronúncia, diante da falta de comprovação da autoria, ou a desclassificação para o delito de lesão corporal.

A 1a Promotoria de Justiça da Comarca de Paranatinga requer a manutenção do
decisum
hostilizado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pelo provimento do recurso de Claudinei Lourenço Feliz para despronunciá-lo, e pelo parcial provimento do recurso de Edelair Lourenço Feliz para desclassificar o crime de homicídio para o delito de lesão corporal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0002716-94.2014.8.11.0044

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL SUSCITADA POR EDELAIR LOURENÇO FELIZ

A despeito dos argumentos aduzidos pela defesa de Edelair Lourenço Feliz, segundo o qual os fatos foram narrados de forma genérica e sem a individualização da conduta, tenho que a irresignação formulada não comporta acolhimento.

Segundo se depreende do art. 41 do Código de Processo Penal,
“A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”
.

A despeito das razões invocadas pelo apelante, basta mero perpassar de olhos na peça acusatória para verificar que há, indene de dúvidas, a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, porquanto a Promotoria de Justiça descreveu, detalhadamente, a conduta imputada ao recorrente,
verbis
:

“
FATO II – Do crime em face da vítima Irineu Ireno de Oliveira

Nas mesmas circunstâncias de data e local acima descritas, o denunciado
EDELAIR LOURENÇO FELIZ
, vulgo
‘Dela’
, consciente e dolosamente, por motivo fútil,
tentou matar
a vítima, Sr.
Irineu Ireno de Oliveira
, desferindo-lhe um
golpe de arma branca
(faca), apenas não consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Ressai dos autos que o denunciado,
Edelair Lourenço Feliz
, após iniciar uma discussão com a vítima, desferiu um golpe de arma branca (faca), em face da vítima, causando-lhe as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico de fls. 17/19”.

Extrai-se da peça acusatória, portanto, sem maiores dificuldades, a conduta atribuída ao acusado, Edelair Lourenço Feliz, não se podendo cogitar em inépcia da petição inicial.

Nesse sentido:

“Da exordial acusatória (fls. 1/4) e pelo quanto disposto no acordão recorrido, não se verifica a nulidade arguida pelo agravante; pelo contrário, a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, pois, segundo entendimento corrente deste Tribunal Superior sobre o ponto, fica
‘afastada a inépcia quando a denúncia preencher os requisitos do art. 41 do CPP, com a individualização das condutas, descrição dos fatos e classificação dos crimes, de forma suficiente a dar início à persecução penal na via judicial e garantir o pleno exercício da defesa aos acusados’
(RHC 85.172/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/9/2018, DJe 24/9/2018) - (RHC n. 106.036/RN, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 17/12/2019).

Pela leitura da inicial acusatória, bem como do acórdão recorrido, verifica-se que a denúncia é suficientemente clara e concatenada, demonstrando a efetiva existência de justa causa, consistente na materialidade e nos indícios de autoria. Assim, atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não revelando quaisquer vícios formais. Realmente, o fato criminoso está descrito com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, encontrando-se devidamente assegurado o exercício da ampla defesa. [...] A fase de recebimento de denúncia exige tão somente a descrição adequada da conduta delitiva e a indicação de elementos mínimos a sustentar a acusação, o que ocorre no presente caso (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.204.208/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/11/2022)”
[1]
.

De mais a mais,
mutatis mutandis
,
“o entendimento pacífico deste Superior Tribunal de Justiça, em conformidade com o do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que
‘A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal’
(AgRg no AREsp 537.770/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 18/08/2015)”
[2]
.

Assim também já decidiu este Sodalício:

“Descabe cogitar a inépcia da denúncia se a peça exordial preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, permitindo a compreensão do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, e imputando satisfatoriamente aos acusados conduta fática que se subsome ao delito de roubo triplamente majorado, a lhes permitir o pleno exercício dos direitos de defesa e de contraditório, os quais de fato foram amplamente exercitados no curso do processo, tornando-se inclusive esvaída a tese defensiva, ante a superveniência de sentença penal condenatória e diante da preclusão da matéria, não arguida em sede de alegações finais”
[3]
.

“Com a superveniência da sentença condenatória, fica prejudicado o exame da tese de inépcia da denúncia ou ausência de justa causa para a ação penal. De todo modo, ainda que admitida a revisitação da matéria, inexiste nulidade quando a inicial acusatória preenche os requisitos do art. 41 do CPP, expondo de forma clara o fato criminoso com todas as suas circunstâncias e trazendo a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas”
[4]
.

Desse modo, atendidos os requisitos do art. 41 do CPP,
rejeito
a preliminar de inépcia da inicial suscitada.

DO MÉRITO

Pesa contra os recorrentes,
Claudinei Lourenço Feliz
e
Edelair Lourenço Feliz
, a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2o, inciso II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], perpetrado em face das vítimas Fabrício José Alonso e Irineu Ireno de Oliveira, consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“
Fato I – Do crime em face da vítima Fabrício José Alonso

Consta dos inclusos autos que, no dia
9 de junho de 2014
, por volta das
20h00min
, em residência particular, localizada na Rua B4, Quadra 23, no Bairro Colina Verde, neste município de Paranatinga/MT, o denunciado
CLAUDINEI LOURENÇO FELIZ
, vulgo
‘Neia’
, consciente e dolosamente, por motivo fútil
tentou matar
a vítima,
Sr. Fabrício José Alonso
, desferindo-lhe um
golpe de arma branca (faca)
, apenas não consumando o crime por circunstância alheia à vontade do agente.

Infere-se dos autos que, na data e local acima descritos, o denunciado
Claudinei Lourenço Feliz
,
após iniciar uma discussão com a vítima
, desferiu um
golpe de arma branca
, tipo faca, em face da vítima, causando as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico de fls. 6/8.

Fato II – Do crime em face da vítima Irineu Ireno de Oliveira

Nas mesmas circunstâncias de data e local acima descritas, o denunciado
EDELAIR LOURENÇO FELIZ
, vulgo
‘Dela’
, consciente e dolosamente, por motivo fútil,
tentou matar a vítima
,
Sr. Irineu Ireno de Oliveira
,
desferindo-lhe um golpe de arma branca (faca)
, apenas não consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Ressai dos autos que o denunciado,
Edelair Lourenço Feliz
, após iniciar uma
discussão com a vítima
, desferiu um
golpe de arma branca (faca)
, em face da vítima, causando-lhe as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico de fls. 17/19”.

Encerrada a instrução preliminar, o juízo de origem pronunciou os recorrentes pela prática dos crimes descritos na exordial acusatória, assim fundamentando:

“Quanto aos indícios de autoria, entendo que estes se fazem presentes pelas provas colacionadas aos autos. Vejamos:

A informante
Vanessa Barbosa Ferreira
, contou o seguinte:
‘que no dia dos fatos estavam na casa de seu pai, comemorando seu aniversário quando começou um desentendimento com seu irmão; que havia um pessoal em um bar na esquina; que
viu dois rapazes com uma faca
e logo em seguida
viu seu esposo esfaqueado no braço e seu tio com uma facada na barriga
; que
o ferimento em seu tio foi mais grave
; que
seu tio ficou meses para se recuperar do ferimento
; que
seu esposo ficou no máximo 3 dias afastados de suas atividades
; que
os acusados não estavam na residência no momento do churrasco
; que estavam em um bar próximo; que a discussão começou por conta de um
jogo de baralho
; que seu
irmão deu um chute em sua moto
e
seu esposo entrou no meio
; que
os acusados tinham amizade com seu irmão
, acreditando que
os acusados foram no intuito de defendê-lo
; que
estavam várias pessoas se agredindo quando os acusados efetuaram o golpe de faca
; que não viu o momento da facada’
.

Já a vítima
Fabricio José Alonso
, contou o seguinte:
‘que estava na casa de seu sogro, comemorando o aniversário dele, quando
começou uma discussão entre seu cunhado e sua esposa
. Que
seu cunhado queria bater na sua esposa
, quando entrou na briga; que
os acusados apareceram na confusão
; que sabe que
os réus são amigos de seu cunhado
; que
sentiu que havia sido esfaqueado e viu seu tio vindo esfaqueado também
. Que estava
segurando seu cunhado
para que não batesse em sua esposa, momento em que os
réus vieram em sua direção
; que os réus falaram algo e logo sentiu sangue escorrendo e então saiu; que quando levou a facada alguém o puxou e o levaram para a casa de seu primo. Que
ficou 15 dias parado em casa
’.

Por fim, o acusado
Edelair Lourenço Feliz
, quando inquirido em juízo, confirmou ter desferido a facada em desfavor da vítima, vejamos:

‘Que
foi ele e seu irmão Claudinei ajudar apartar uma briga
e por estar à noite
não conseguiu enxergar
, momento em que
recebeu uma pancada no olho
; que quando viu o sangue ficou fora de si e
pegou o canivete do bolso e passou na vítima Irineu
, pegando na
barriga do mesmo
, logo após
correu para casa da sua mãe
; que só esfaqueou Irineu, que
não esfaqueou a vítima Fabrício
’.

Como se vê, tenho que comprovada a materialidade delitiva do crime de homicídio na forma tentada e a presença de indícios de autoria, de modo que os réus devem ser pronunciados.

[...]

Portanto, não cabe ao Juiz, neste momento processual, aprofundar-se ao mérito da causa para pronunciar os réus, porquanto a pronúncia trata-se de mero juízo de admissibilidade, bastando apenas a comprovação da materialidade e os indícios de autoria para tanto, o que é o caso.

[...]

Em relação à alegada legítima defesa ou a inexigibilidade de conduta diversa, esta não restou estampada sem probabilidade de interpretação diversa da pronúncia, por haver indícios seguros indicando o
animus necandi
, não se vislumbrando de plano a ocorrência da legitima defesa suscitada pelo réu, uma vez que esta está divorciada das demais provas, razão pela qual a pronúncia é medida que se impõe.

Ademais, caberá ao conselho de sentença analisar se houve a legitima defesa ou a inexigibilidade de conduta diversa. Visto que, não se pode subtrair do Tribunal do Júri, que é o órgão julgador natural para os casos desta natureza, a apreciação do caso, pois, este deve verificar se há
‘animus necandi’
.

Vale ressaltar que a aferição acerca da intenção do agente é questão diretamente ligada ao
‘meritum causae’
e, sendo assim, o juízo preciso a ser formulado a esse respeito é de inteira competência do Tribunal do Júri.

Pelas razões acima expostas, afasto as teses excludentes de ilicitude e de culpabilidade.

Diante de todo o exposto, entendo que devem ser os réus efetivamente pronunciados, sendo que não me compete analisar de forma exaustiva as provas atinentes à autoria delitiva, até porque isso acabaria ofendendo a competência natural do Tribunal do Júri para julgar delitos desta natureza”.

A despeito da conclusão exarada pelo juízo de origem ao pronunciar os recorrentes pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, não visualizo do conjunto fático-probatório a presença do
animus necandi
, ou seja, a intenção de matar.

Neste ponto, aliás, valho-me de trechos extraídos do minucioso e bem fundamentado parecer ministerial da lavra da Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

“Analisando os autos com atenção observo que o recurso do RECORRENTE
CLAUDINEI
deve ser provido, tendo em vista que, realmente,
as provas produzidas não indicaram ser ele o autor do crime que vitimou Fabrício José Alonso
, permitindo sua impronúncia.

Outrossim, o recurso do RECORRENTE
EDELAIR
deve ser
parcialmente provido
, pois, o conjunto probatório apesar de demonstrar que foi
ele o autor da agressão que vitimou o ofendido Irineu Ireno de Oliveira
,
não comprovou a intenção de matá-lo
. Vejamos:

Interrogados perante a
autoridade policial
, os RECORRENTES
CLAUDINEI LOURENÇO FELIZ
e
EDELAIR LOURENÇO FELIZ
narram o que segue (ID. 155986203 – fls. 364/366 e 370/372-PDF):

EDELAIR
: QUE ao ser indagado se conhece a pessoa de
FABRÍCIO
, respondeu que
não
, QUE ao ser indagado se conhece
EDINEI
, respondeu que
sim
, pois
são amigos
; QUE ao ser indagado se sabe como originou a briga entre
FABRÍCIO
e
EDINEI
, respondeu que não, pois
só chegou no momento em que eles já estavam brigando e então foi apartar
, QUE ao ser questionado se chutou o carro do EDISON, respondeu que não, pois nem viu o carro; QUE ao ser questionado se estava portando algum tipo de arma, respondeu que não, mas relatou que
portava um canivete que usa em seu serviço
; QUE ao ser indagado se usou o canivete, respondeu que
ao separar a briga em que seu amigo EDINEI se envolveu, tomou uma forte pancada em seu olho que veio a sangrar e escurecer as vistas, então nesse momento usou o seu canivete fazendo movimentos circulares à sua frente para se defender, porém não sabe em quem acertou, mas relata que terceiros comentaram que o canivete acertou em IRINEU
; QUE após isso,
não conseguiu separar a briga e foi embora
; QUE em relação a seu irmão ‘NEIA’ relata que ambos chegaram juntos para apartar a briga, só que depois de ter tomado uma pancada em seu olho não viu mais o seu irmão; QUE em relação a arma de fogo, não sabe de quem era, nem viu a arma (...)’ (sic).

CLAUDINEI
: QUE ao ser indagado se conhece os envolvidos na briga FABRÍCIO, VANESSA, EDINEI e IRINEU, respondeu que apenas
conhece a pessoa de EDINEI
, pois
são amigos
; QUE ao ser interrogado qual o motivo de ter ido no local dos fatos naquele dia, respondeu que estava em casa quando o seu irmão ‘DELA’ lhe chamou para ir na casa do EDINEI. Chegando no local viu que estava ocorrendo uma confusão envolvendo o seu amigo EDINEI com os seus parentes, não sabe dizer quem são. Então
apartou a briga tirando o EDINEI da discussão
, e nesse momento o seu irmão ‘DELA’' tomou uma paulada no rosto que veio a sangrar com o ferimento; QUE ao ser interrogado se viu o seu irmão ‘DELA’ acertando o canivete em outra pessoa, respondeu que não, porém admite que seu irmão estava na posse de um canivete na cintura; QUE ao ser indagado se
estava com uma faca e se veio a golpear alguém com ela, respondeu que não estava com nenhuma faca e que também não golpeou ninguém
; QUE ao ser indagado se viu alguém golpeando com uma faca a vítima FABRÍCIO, respondeu que pode ter sido os próprios parentes pois estavam brigando entre si; QUE sobre o seu amigo EDINEI ter sido esfaqueado e também ter tomado uma pancada no rosto com o capacete, respondeu que não viu nada, pois quando chegou ele já estava ferido com a facada na região próxima ao braço; QUE ao ser indagado sobre o carro que chegou no local e que ele e seu irmão não deixou que saísse, respondeu que não havia carro algum quando chegaram no local; QUE ao ser indagado sobre a arma de fogo encontrada no local, respondeu que também não viu nenhuma arma (...)’ (sic).

Na
fase judicial
, o RECORRENTE
EDELAIR LOURENÇO FELIZ
apontou, em resumo, que no dia ele e seu irmão
CLAUDINEI
foram
ajudar apartar uma briga
e, por estar noite
não conseguiu enxergar o momento em que recebeu uma pancada no olho
; que quando viu o sangue ficou fora de si e
pegou o canivete no bolso e passou na vítima Irineu
, pegando na barriga do mesmo, logo após correu pra casa da sua mãe; que
só esfaqueou Irineu
,
não esfaqueou a vítima Fabrício
; que
não teve intenção de matar Irineu
,
pegou o canivete porque levou uma pancada e viu Irineu ir pra cima dele
; que seu irmão não estava com faca (Relatório de mídias).

Sob o crivo do contraditório e ampla defesa, as vítimas, informantes e testemunhas narraram o que segue (Relatório de mídias):

Fabrício José Alonso
: que estava na casa de seu sogro comemorando o aniversário dele, quando começou uma discussão entre seu cunhado e sua esposa; que seu cunhado queria bater na sua esposa, quando entrou na briga; que
os acusados apareceram na confusão
; que sabe que os
réus são amigos de seu cunhado
; que sentiu que havia sido esfaqueado e viu seu tio vindo esfaqueado também; que estava segurando seu cunhado para que não batesse em sua esposa, momento em que os réus vieram em sua direção; que os réus falaram algo e logo sentiu sangue escorrendo e então saiu; que quando levou a facada alguém o puxou e o levaram para a casa de seu primo; que ficou 15 dias parado em casa; que estava de noite,
era uma confusão na casa do sogro do depoente
, entre a esposa do depoente e o irmão dela,
tinha várias pessoas
; que
o depoente não viu quem o esfaqueou
, ficou sabendo no próximo dia que
talvez seria ele (CLAUDINEI) mas como estava escuro não sabe se foi ele
; que
depois dessa facada os acusados não foram novamente em direção ao depoente para tentar matá-lo
.

Vanessa Barbosa Ferreira
: que no dia dos fatos estavam na casa de seu pai, comemorando seu aniversário quando começou um desentendimento com seu irmão; que havia um pessoal em um bar na esquina, viu dois rapazes com uma faca e logo em seguida viu seu esposo esfaqueado no braço e seu tio com uma facada na barriga; que o ferimento em seu tio foi mais grave; que seu tio ficou meses para se recuperar do ferimento; que seu esposo ficou no máximo 3 dias afastados de suas atividades; que os acusados não estavam na residência no momento do churrasco; que estavam em um bar próximo; que a discussão começou por conta de um jogo de baralho; que seu irmão deu um chute em sua moto e seu esposo entrou no meio; que
os acusados tinham amizade com seu irmão, acreditando que os acusados foram no intuito de defendê-lo
; que
estavam várias pessoas se agredindo quando os acusados efetuaram o golpe de faca
; que
não viu o momento da facada
; questionada se a vítima, seu esposo, contou quem o esfaqueou, respondeu que
no dia ele não soube informar
porque na hora da confusão estavam todos de ‘cabeça quente’; que depois ele (Fabrício) foi atrás e descobriu que tinha sido um tal de ‘DELA’ que acertou ele,
não foi o CLAUDINEI
; que
nem sabia que CLAUDINEI estava no meio dessa briga
, só ouviu o nome do ‘DELA’, não ouviu nenhum nome de CLAUDINEI.

Irineu Ireno de Oliveira
: que estava na casa de sua mãe jantando, momento em que ligaram para o mesmo relatando que os meninos estavam brigando na Cohab lá em cima, oportunidade em que se dirigiu até o local da briga; que
o rapaz que o empurrou não estava na briga, ele estava em um boteco próximo, não tendo nada a ver com a briga
; que quando chegou estava escuro, que
quando foi ver já estava esfaqueado
; que
quem desferiu a facada no mesmo foi o EDELAIR
; que foi ao pronto atendimento onde
foi dado quinze pontos em sua barriga
; que não sabe o motivo porque ele o furou,
o informante não estava na briga, tinha ido lá para apartar
; que depois que tomou a facada saiu do local,
não sabe quem esfaqueou o Fabrício, disseram que foi o CLAUDINEI mas não pode afirmar
; que
não sabe explicar qual foi a participação do CLAUDINEI no caso
; que não sabe dizer se a pessoa que o esfaqueou queria matá-lo, quando foi esfaqueado o menino o tirou e o depoente já foi embora.

Ednei Barbosa Ferreira
: que estava acontecendo uma discussão entre família, logo próximo havia um povo bebendo no bar, que nisso
o pessoal do bar pensou que era briga e se envolveu no meio
; que
ficou sabendo que o irmão do CLAUDINEI desferiu um golpe de faca no Irineu
; que recebeu uma ferrada no braço esquerdo, momento em que caiu no chão e não viu mais nada;
que ficou sabendo que o CLAUDINEI e EDELAIR estavam envolvidos na briga
; que na hora encheu de gente na rua, aí um briga pra cá, outro briga pra lá, nisso jogaram um ferro no depoente que caiu no chão e ficou lá até a ambulância chegar.

Durval dos Anjos Ferreira
: que na hora que começou a discussão na rua que era em frente à sua residência,
CLAUDINEI e EDELAIR saíram da lanchonete bastante embriagados e começaram a discussão
; que
foi tentar apartar a briga, momento em que chegou já viu o seu cunhado com um ferimento no braço e o Irineu também estava com uns negócios saindo sangue do braço
; que falaram que foi um ferro que jogaram neles, já outras pessoas falaram que foi uma faca.

Edison Silva Santana
: que o seu irmão disse que estava acontecendo
uma briga entre o Fabrício e o EDELAIR
; que no momento em que chegou na local da briga
o EDELAIR estava com uma faca e esfaqueou a barriga do seu ex- padrasto Irineu
; que o EDELAIR iria furar a barriga do seu ex- padrasto, momento em que seu ex padrasto puxou barriga e só cortou.

Pois bem. Apesar do conhecido brocardo
‘in dubio pro societate’
, não se pode submeter o cidadão a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja, indícios mínimos, de autoria da prática de crime doloso contra a vida quer tentado ou consumado e seus conexos.

No caso presente, necessário reconhecer que a primeira fase da instrução processual não apresentou indícios que respaldasse a imputação lançada na inicial contra o RECORRENTE CLAUDINEI.

Como demonstrado nos autos, no dia/hora dos fatos
houve uma briga generalizada, envolvendo diversas pessoas da família das vítimas
, e relatam as testemunhas que o local estava muito escuro, portanto, com pouca visibilidade.

Além da negativa por parte de
CLAUDINEI
, as testemunhas presenciais, inclusive a vítima,
declararam não ter visto quem feriu Fabrício
. Registrando, ainda, que nenhuma arma foi apreendida em poder de CLAUDINEI.

Registro que embora no local dos fatos tenham sido apreendias duas facas, posteriormente submetidas a perícia técnica (Laudo pericial 210.02.04.2014.261 – fls. 352/356), referidas facas não estavam na posse dos RECORRENTES e não constam informações sobre a quem pertenciam.

Na verdade, a autoria delitiva imputada a ele decorreu do
‘disseram’
.

Sabe-se que o acusado não precisa provar sua inocência e, que é encargo da acusação provar a procedência da imputação, cabendo ao juiz verificar se a hipótese acusatória tem respaldo nos autos e, nesta quadra processual, frente a competência do Tribunal do Júri, avaliar os indícios de autoria, que no caso presente, apesar de terem servido como alicerce para o recebimento da denúncia, constato que superada a fase instrutória se revelaram frágeis, não autorizando que a acusação seja sustentada perante o Tribunal do Júri.

[...]

In casu
,
não há indícios suficientes de autoria ou de participação do RECORRENTE CLAUDINEI no crime em questão
, razão pela qual deve ser impronunciado, com fundamento no art. 414, caput, do Código de Processo Penal.

Em relação a
EDELAIR
, constato que as provas produzidas ilustraram indícios de sua autoria delitiva, todavia, a primeira fase da instrução processual não apresentou razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio a ele imputada.

EDELAIR
afirma que interferiu na briga, buscando separar os contentores e, depois que recebeu uma pancada que atingiu sua cabeça, ferindo-o, agindo com o intuito de se defender, se apossou do canivete que portava e golpeou Irineu, pois vinha em sua direção:
‘ir pra cima dele’.

Sustentou que só ficou sabendo que realmente havia atingido Irineu, no dia seguinte e, ao usar seu canivete não tinha a intenção de matar qualquer pessoa, que se assim quisesse, teria desferido outros golpes, o que não fez, deixando o local imediatamente, conforme atestado pela própria vítima e testemunhas, ou seja, logo após ter desferido o golpe com o canivete deixou o local.

Além do mais, o auto de exame de corpo de delito (ID. 155986203 – fl. 339/PDF), indicou que a lesão corporal não gerou no ofendido incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, tampouco, incapacidade permanente para o trabalho. Também não gerou perigo de vida, debilidade permanente de membro sentido ou função, nem enfermidade incurável, perda ou inutilização, de membro sentido ou função, ou ainda, deformidade permanente.

Desse modo, constato que a dinâmica dos fatos, reconstituída durante a primeira fase da instrução criminal, não ilustrou a presença de animus necandi na conduta de EDELAIR, aspecto que impõe a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal”.

A toda a evidência, o conjunto fático-probatório amealhado na fase do
judicium accusationis
não se mostra forte o bastante para comprovar a participação de
Claudinei Lourenço Feliz
na prática do crime de tentativa de homicídio em desfavor de Fabrício José Alonso.

A vítima,
Fabrício José Alonso
, em juízo, asseverou que
“não viu quem o esfaqueou”
,
“sabendo no próximo dia que talvez fosse Claudinei, mas como estava escuro não sabe se foi ele”
.

A testemunha
Vanessa Barbosa Ferreira
declarou que
“estavam várias pessoas se agredindo quando os acusados efetuaram o golpe de faca”
, mas
“não viu o momento da facada”
.

Consignou, em adendo, que
“nem sabia que Claudinei estava no meio dessa briga, só ouviu o nome de ‘Dela’
[Edelair Lourenço Feliz]
, não ouviu nenhum nome de Claudinei”
.

No mesmo sentido, o ofendido
Irineu Ireno de Oliveira
salientou que
“não sabe quem esfaqueou o Fabrício, disseram que foi o Claudinei, mas não pode afirmar”
, e que
“não sabe explicar qual foi a participação de Claudinei”
.

Ou seja: nenhuma das duas vítimas ou testemunhas souberam esclarecer qual foi o papel desempenhado por Claudinei Lourenço Feliz na empreitada delituosa, notadamente se ele foi o responsável pelo golpe de faca sofrido por Fabrício José Alonso.

Como bem pontuou a Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, nenhuma arma foi apreendida em poder de Claudinei, e a autoria delitiva a ele imputada decorreu única e exclusivamente de
“ouvir dizer”
.

Não se pode com amparo único e exclusivo na parêmia do
in dubio pro societate
submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos a presença dos
“indícios
suficientes
de autoria”
da prática do crime doloso contra a vida.

Nesse sentido, é a lição de Walfrido Cunha Campos:

“Com base nessa terminologia infeliz do Código ao mencionar
‘indícios suficientes de autoria’
para a pronúncia, criou-se um mito, o do
in dubio pro societate
, qual seja: se, terminada a instrução da primeira fase do rito escalonado do Júri, houver
dúvida
a respeito da autoria, o juiz deve remeter o caso para que seja decidido pelo tribunal leigo, preservando, assim, a competência constitucional do Júri.

Em primeiro lugar, no campo puramente jurídico e lógico,
nunca o juiz decide embasado em dúvida(s)
. Ou ele tem certeza de que existem as condições para se remeter o caso a julgamento pelo Júri, ou ele tem certeza de que tais requisitos não se encontram presentes. Ele não fica em dúvida.

Em segundo lugar, analisando-se a finalidade do nosso procedimento do Júri, chegamos à conclusão de que o rito só é escalonado em duas fases, porque
o legislador entendeu que remeter alguém a julgamento por seus pares não é um passeio dominical
, mas algo muito sério, constrangedor ao extremo para o réu, que ocupa o banco da ignomínia e, por que não, constrangedor também para a sociedade, que vê um integrante seu em posição vexatória, expondo até às vísceras as mazelas daquele agrupamento humano.

Sendo assim, para se evitar constrangimentos, humilhações e vexames inúteis (para o acusado, principalmente, mas também para a comunidade), em processos que não tenham provas ou sejam elas raquíticas,
deve o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
. Ensina Inocêncio Borges da Rosa:

‘O artigo 408 do Código de Processo Penal não exige, para a pronúncia, expressamente, que haja indícios veementes de ser o acusado o autor da infração penal. Fala só em indícios, mas fica subentendido que
a pronúncia não deverá ser decretada com apoio em indícios fracos, remotos, vagos, de maneira a ocorrer a dúvida séria de autoria
[...]. Pondo de lado o vigor da expressão veementes, dizemos que os indícios devem ser ‘suficientes’ para gerar a presunção-convicção de ter sido o acusado o autor ou coautor do crime, exigindo muito esforço de raciocínio ou de argumentação admitir não ser isto verdadeiro’.

E arremata o mestre:

‘A lei, porém, exige indícios veementes, presunções fortes, e como tais se consideram os fatos conhecidos que, pela sua força e precisão, são capazes de determinar uma só e única conclusão: isto é, de que não foi outro senão o indiciado o autor ou cúmplice do fato criminoso’.

(O artigo atual é o 413 do CPP).

Não discrepa desse entendimento a lição de Ary Azevedo Franco, ao estudar em que bases pode ser pronunciado o acusado:

‘Indícios veementes, pois, e não simples indícios, porque isto constituiria a entrega de uma arma perigosíssima ao juiz e ficariam continuadamente periclitantes a liberdade e a honra do cidadão [...]. Nenhum magistrado, culto e compenetrado de suas responsabilidades constantes, seria capaz de pronunciar alguém por simples suspeita, vaga, incerta, por simples indício duvidoso’”
[5]
.

Forte em tais razões, à míngua de indícios que indiquem a probabilidade da participação de
Claudinei Lourenço Feliz
na prática delituosa, entendo que sua despronúncia é medida de rigor, conforme já decidiu este Sodalício em situações análogas:

“Segundo entendimento jurisprudencial, ‘não são quaisquer indícios que justificam a pronúncia, mas apenas aqueles suficientes que indiquem a probabilidade da participação do réu no fato descrito na denúncia’, de modo que os ‘meros indícios isolados nos autos não justificam a remessa do réu a julgamento pelo Tribunal popular’ (TJMT, RSE no 96200/2014 e TJRS, Emb. Inf. n. 70055390280).

‘Impõe-se a despronúncia do acusado quando, dá análise do conjunto probatório, não se evidencia indícios de sua autoria’ (TJMT, RSE n. 96200/2014) [...]”
[6]
.

“Em que pese inexigível à pronúncia a prova estreme de dúvidas, não há como se olvidar da missão atribuída ao juiz togado, quando da primeira fase procedimental
[
iudicium accusationis]
, de expurgar da apreciação do Conselho de Sentença as acusações titubeantes ou despidas de qualquer lastro mínimo, sob pena de se permitir que um cidadão venha ser submetido a julgamento pela Corte Leiga e, eventualmente, condenado, ainda que à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico, mercê do sistema da íntima convicção”
[7]
.

Em contrapartida, no respeitante a
Edelair Lourenço Feliz
, inexistindo indícios fortes para comprovar o intento homicida do recorrente, entendo que deve ser operada a desclassificação para o crime de lesão corporal.

Afinal, “
Não são quaisquer indícios que justificam a pronúncia, mas apenas aqueles suficientes que indiquem a probabilidade da participação do réu no fato descrito na denúncia, de modo que os meros indícios isolados nos autos não justificam a remessa do réu a julgamento pelo Tribunal popular”
[8]
.

O recorrente,
Edelair Lourenço Feliz
, afirmou que
“tomou uma forte pancada em seu olho que veio a sangrar e escurecer as vistas, então nesse momento usou o seu canivete fazendo movimentos circulares a sua frente para se defender”
.

A vítima,
Irineu Ireno de Oliveira
, confirmou que
“quando chegou estava escuro, quando foi ver já estava esfaqueado, que quem desferiu a facada foi mesmo o Edelair”
.

No mesmo sentido, a testemunha
Edison Silva Santana
asseverou que
“o Edelair estava com uma faca e esfaqueou a barriga do seu ex-padrasto Irineu”
.

A despeito do golpe perpetrado por Edelair Lourenço Feliz, não se pode ignorar o cenário fático delineado no momento da agressão, porquanto, segundo a testemunha Vanessa Barbosa Ferreira,
“estavam várias pessoas se agredindo quando os acusados efetuaram o golpe de faca”
.

Por mais que os réus não estivessem envolvidos no início da confusão, não se põe dúvida de que eles ingressaram no entrevero – ao que tudo indica para defender seu amigo Edinei –, participando também da pancadaria, terminando por Edelair – após tomar um golpe no olho – pegar seu canivete e atingir a vítima Irineu.

No entanto, pelas provas dos autos, é fácil concluir que o recorrente não possuía intenção de matá-la, tanto que a própria vítima declarou em juízo que
“não sabe dizer se a pessoa que o esfaqueou queria matá-lo, quando foi esfaqueado o menino o tirou e o depoente já foi embora”
.

A propósito, a vítima,
Fabrício José Alonso
, afirmou que
“depois dessa facada os acusados não foram novamente em direção ao depoente para tentar matá-lo”
.

De mais a mais, conforme dito linhas atrás, os recorrentes não deram início ao entrevero, somente ingressando posteriormente, supostamente com a intenção de defender um amigo.

Nesse diapasão, tudo leva a crer que se Edelair, de fato, quisesse matar Irineu, teria tido a oportunidade de desferir outros golpes, o que não aconteceu, pois, segundo consta dos autos, após atingir o ofendido, o recorrente correu para casa de sua mãe.

Assim, não sendo possível extrair a inequívoca intenção do agente de matar,
a desclassificação do delito é medida de rigor, não sendo possível o reconhecimento da absolvição sumária pretendida pela defesa, porquanto há indícios da prática de outro crime diverso do delito doloso contra a vida imputado ao acusado.

Nesse sentido, cito precedentes deste Sodalício:

“As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, porquanto foi constatado de forma convincente que o recorrido não tinha a intenção de matar a vítima, mas apenas de lesioná-la. Ante a ausência do
animus necandi
na conduta do acusado, escorreita está a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal”
[9]
.

“‘Não basta que haja comprovação do fato e indícios suficientes de autoria para que se pronuncie o réu. É necessária a presença do
animus necandi
, ou seja, a intenção de matar para se demonstrar a ocorrência de crime doloso contra a vida. Na hipótese da inexistência desse elemento subjetivo, a medida a ser adotada deve ser a de desclassificação do tipo penal imputado ao réu. No caso em questão, não há elementos mínimos a indicar o ânimo homicida, remanescendo crime outro que não doloso contra a vida, razão pela qual deve ser reformada a sentença. [...].’ (TJRS, RESE n. 70059014761) [...]”
[10]
.

Em contrapartida, a intensidade das agressões, se leves ou graves, são questões a serem analisadas e decididas pelo magistrado de origem, juiz natural da causa, sob pena de se incorrer em supressão de instância.

Destaque-se ainda que, diante da desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado para o de lesões corporais, fica prejudicada a pretensão de exclusão da qualificadora.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
CLAUDINEI LOURENÇO FELIZ
para despronunciá-lo, com fundamento no art. 414 do CPP, por não visualizar a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação,
ressalvada a possibilidade
– enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade – de ser formulada nova denúncia caso haja prova nova; e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
EDELAIR LOURENÇO FELIZ
para desclassificar o crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, em sua forma tentada, para o delito de lesões corporais, ficando a cargo do juízo de origem a análise da intensidade das agressões, em consonância com as provas colhidas nos autos da ação penal.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.

[2]
STJ, REsp n. 1.848.553/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 11/3/2021.

[3]
TJMT, N.U 1006682-96.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 3/5/2023, Publicado no DJE 5/5/2023.

[4]
TJMT, N.U 1013599-45.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 8/2/2023, Publicado no DJE 16/2/2023.

[5]
Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141.

[6]
TJMT, RSE 65377/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 15/02/2019.

[7]

TJMT, RSE 67795/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018.

[8]
TJMT, N.U 1008181-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 9/7/2019, Publicado no DJE 15/7/2019.

[9]
TJMT, RSE 28300/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/6/2018, Publicado no DJE 15/6/2018.

[10]

TJMT, RSE 151424/2014, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/3/2015, Publicado no DJE 16/3/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023